Tribunal: STF
Processo: Rcl 90586
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE RECONHECEU O VÍNCULO EMPREGATÍCIO ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.